Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1-Incabível a análise do pedido de concessão de trabalho externo com base em documentos novos, os quais devem ser apreciados pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.
2 Consoante o disposto no artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária dependerá do comportamento adequado do apenado, cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
3. Ausente o requisito objetivo, ante o não cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena ao condenado primário, mostra-se irretocável a decisão que indeferiu o pedido de saídas temporárias.
4. Recurso conhecido e desprovido.